Tribunal: TJPA
Processo: 0002257-71.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002257-71.2019.8.14.1875

APELANTE: FLORENCIO FARIAS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação de cartão de crédito consignado. Ausência de prova da contratação. Descontos indevidos em proventos. Devolução em dobro. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do recorrido FLORENCIO FARIAS DO NASCIMENTO, reconhecendo a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas ao colegiado consistem em:
(i) verificar a existência de contratação regular de cartão de crédito consignado entre as partes;
(ii) analisar a legalidade dos descontos realizados diretamente nos proventos do recorrido;
(iii) definir a possibilidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iv) avaliar a configuração do dano moral indenizável;
(v) examinar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado;
(vi) apreciar a possibilidade de compensação de valores, diante da alegação de efetiva disponibilização de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não demonstrou de forma inequívoca a existência de contratação válida e regular, tampouco comprovou que o recorrido foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato celebrado, revelando-se ausente o dever de informação e comprometida a boa-fé contratual.
4. Comprovada a inexistência de contratação válida, é legítima a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. A apropriação de verbas alimentares mediante descontos não autorizados caracteriza afronta à dignidade do consumidor, ensejando dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem.
6. Descabida a compensação de valores, ante a inexistência de prova de que o recorrido tenha usufruído do crédito supostamente contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova da contratação válida de cartão de crédito consignado, aliada à realização de descontos indevidos sobre proventos do consumidor, enseja a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

Configura-se o dano moral nos casos em que há desconto indevido de verba de natureza alimentar, sem autorização do consumidor, sendo devida a indenização correspondente.

3.

É incabível a compensação de valores se não demonstrado o efetivo recebimento do crédito alegado pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 188, I, e 884; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1003842-08.2021.8.26.0269, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 24/06/2022. Súmula 54 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de
decisão monocrática
proferida

nos autos da presente Apelação Cível,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 24001894, que conheceu e deu provimento ao citado recurso, nos seguintes temos:

“(...)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1- Determinar que a devolução à apelante dos valores recebidos pelo banco requerido seja realizada em DOBRO, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir de cada desconto, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2- Majorar a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC desde esta data (arbitramento) e juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto realizado)”.

A decisão ora agravada foi lançada sob o fundamento de que houve cobrança indevida mediante descontos em proventos do recorrido, sem que houvesse comprovação inequívoca da contratação pelo consumidor.

Em suas razões recursais (ID 24765291), o agravante sustenta, em síntese:

(I) que o contrato foi devidamente juntado aos autos e encontra-se formalmente preenchido e assinado pelo recorrido, contendo especificação clara quanto à natureza de cartão de crédito consignado; (II) que houve efetiva disponibilização de valores mediante TED e uso do crédito, de forma que restaria comprovado o conhecimento do consumidor quanto à avença; (III) que, diante da existência do contrato e da regularidade dos descontos, não haveria ato ilícito a justificar a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo eventual restituição ocorrer de forma simples; (IV) que não se configuraram os requisitos para indenização por danos morais, haja vista a ausência de prova de efetivo abalo moral, sendo os descontos realizados no exercício regular de direito (arts. 186 e 188, I, do CC); (V) subsidiariamente, caso não afastada a condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado, ao argumento de que o quantum fixado seria desproporcional e ensejaria enriquecimento ilícito (art. 884 do CC); (VI) por fim, postula, na remota hipótese de manutenção da decisão agravada, a compensação dos valores eventualmente devidos, ante a disponibilização do crédito ao recorrido.

Requer, ao final, o recebimento do agravo interno e a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, com a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da
regularidade da contratação de cartão de crédito consignado
e da
legalidade dos descontos realizados diretamente sobre os proventos do recorrido
, com especial enfoque sobre: (I) a possibilidade de
restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente; (II) a existência de
dano moral indenizável
;

(III) a eventual necessidade de
redução do quantum indenizatório arbitrado na decisão agravada
.

I. DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO

Sustenta o agravante que teria havido contratação válida de cartão de crédito consignado, apontando a existência de contrato assinado pelo recorrido e a disponibilização de valores em sua conta por meio de TED.

Todavia, conforme analisado na decisão monocrática ora agravada,
não houve nos autos demonstração inequívoca de que o recorrido foi claramente informado sobre a natureza do contrato firmado
, especialmente quanto ao seu enquadramento como
cartão de crédito consignado
- produto que se diferencia substancialmente do empréstimo consignado tradicional.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a instituição financeira requerida não logrou êxito em demonstrar existência da contratação, diante da não apresentação dos documentos contratuais, razão pela qual
há indícios da efetiva fraude da contratação
.

II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto à devolução dos valores descontados, a decisão agravada determinou a
restituição em dobro
, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No presente caso, a cobrança indevida decorreu de contrato cuja regularidade formal não se sustentou, diante da ausência de informação clara e transparente ao consumidor e ausência de documentos comprobatórios da contratação, o que afasta a boa-fé do fornecedor e
não configura engano justificável
.
Assim, é legítima a repetição em dobro, como decidido.

III. DO DANO MORAL

O agravante sustenta ainda a inexistência de dano moral, sob o argumento de que os descontos decorreram de exercício regular de direito.

Ocorre que a indevida apropriação de verba alimentar — proventos previdenciários — mediante descontos mensais sem a devida transparência contratual
configura violação à esfera existencial do consumidor
,
o que atrai a reparação por dano moral.

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub judice, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo apelante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Os juros na condenação na condenação em indenização por Danos morais, em casos de empréstimo fraudulento ou não contratado, devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Laudo pericial conclusivo. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Valor creditado já devolvido.
JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10038420820218260269 SP 1003842-08.2021.8.26.0269, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Esse é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Por fim, não prospera o pedido de compensação formulado pelo agravante, uma vez que, reconhecida a nulidade da contratação pela ausência de documentos nos autos

que demonstre que agravado tenha contratado o serviço e tenha recebido algum valor da instituição,
não há crédito compensável, mas sim enriquecimento ilícito da instituição financeira às custas do consumidor hipossuficiente
, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025